Tribunal: TJDFT
Processo: 0740810-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740810-67.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDOS: REVALINO PIO TEIXEIRA JÚNIOR, ILDOSNEY OSVANIA SOARES PIO TEIXEIRA, ANTÔNIO LACERDA LIMA, ANA PAULA PINHEIRO DA SILVA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO TÁCITO NÃO CONFIGURADO. ATO DE NATUREZA ORDINATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a agravo de instrumento. O agravo de instrumento foi manejado contra ato judicial que postergou a análise de pedido de antecipação de tutela para momento posterior, após a manifestação da parte contrária. A agravante sustenta que o diferimento configuraria indeferimento tácito, o que justificaria o cabimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o ato judicial que postergou a análise do pedido de antecipação de tutela pode ser considerado como indeferimento tácito, com conteúdo decisório; e (ii) verificar a natureza jurídica do ato impugnado e a admissibilidade do agravo de instrumento contra tal ato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a alegação de indeferimento tácito, pois o ato judicial combatido limitou-se a postergar a análise do pedido de antecipação de tutela, após a oitiva da parte contrária. Não há conteúdo decisório, caracterizando-se o ato como ordinatório, destinado ao regular andamento do processo. 4. Nos termos da jurisprudência, atos ordinatórios ou de mero despacho não comportam recurso, por carecerem de conteúdo resolutório que possa causar prejuízo às partes. IV. Dispositivo 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 203, §2o, e 1.015, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, defendendo ser cabível o agravo de instrumento contra a decisão que determinou aguardar a comprovação do trânsito em julgado da sentença que homologou o plano de recuperação judicial da recorrente, sob o argumento de que o indeferimento, mesmo que considerado tácito, confere natureza decisória ao ato processual. Afirma que apresentou os boletins de subscrição de ativos emitidos em nome dos recorridos demonstrando o pagamento total da dívida. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 203, §2o, e 1.015, parágrafo único, ambos do CPC, porquanto a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “O ato judicial nada decidiu sobre o pedido de antecipação de tutela; apenas postergou sua análise para momento posterior após oitiva da parte contrária. Segue-se que o ato combatido não tem conteúdo decisório, apenas entendeu-se necessário oportunizar manifestação da parte contrária antes da apreciação, pelo que, de rigor, caracteriza-se como ato de natureza ordinatória” (ID 68805307). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Rever a conclusão sobre a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.721.833/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.) Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. DESCABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO NA ORIGEM EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...) II - A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes fundamentos: "In casu, o ato judicial recorrido não apresenta nenhuma natureza decisória, repito, não subsume a quaisquer das hipóteses legais, sejam do art. 1.015 do CPC ou da legislação extravagante. Isto é, não há concordância do ato praticado pelo magistrado a quo com as hipóteses descritas no texto legal, levando ao não conhecimento do recurso por ausência do requisito extrínseco de admissibilidade recursal, qual seja o cabimento." III - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 160.229/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 23/11/2022. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.609.054/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025